Tribunal: TJBA
Processo: 8110411-82.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110411-82.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA APELADO: VANESSA TEIXEIRA LIMA Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO (EMBASA). INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. PROVA DE FORNECIMENTO REGULAR. VAZAMENTO INTERNO NO CONDOMÍNIO. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela EMBASA contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), em razão de alegada interrupção no fornecimento de água por 15 dias no Condomínio Vila Portuguesa. A concessionária apelante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, apresentando provas de que o abastecimento estava regular até o hidrômetro e ausência de planejamento adequado das instalações hidráulicas internas condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária ou se a interrupção do abastecimento decorreu de vícios nas instalações hidráulicas internas da unidade consumidora, o que configuraria causa excludente de responsabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público seja objetiva (art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC), faz-se necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o serviço prestado e o dano alegado. 4. As faturas de consumo do período (IDs 101857740 e 101857757 a 101857762) demonstram que a média de gasto de água permaneceu hígida, o que é tecnicamente incompatível com uma interrupção total por 15 dias, a qual deveria reduzir o volume registrado no hidrômetro em aproximadamente 50%. 5. A Nota Técnica nº 414/2024 (ID 101857765) comprova que o abastecimento estava normalizado até o ponto de entrega e que foi identificado vazamento interno sob responsabilidade do condomínio, sendo este o real motivo da falta de água nas unidades habitacionais. 6. Nos termos do art. 134 da Resolução nº 02 da AGERSA, é dever do usuário a manutenção e segurança das instalações internas situadas além do ponto de entrega, rompendo-se o nexo causal em relação à concessionária quando o vício é interno. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Inversão do ônus de sucumbência, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 85, § 2º e § 11, e art. 98, § 3º; Resolução nº 02 da AGERSA, art. 134. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0545063-46.2018.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, DJ 21/06/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8110411-82.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada VANESSA TEIXEIRA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA